Tribunal: CARF
Processo: 10980.911388/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.911388/2011-02
Recurso
Embargos
Acórdão no
1001-002.993 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Embargante
O BOTICARIO FRANCHISING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - ACOLHIMENTO.
Acolhem-se embargos de declaração para sanar omissões ocorridas , mediante
a prolação de um novo acórdão para que o fato seja apreciado.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
O instituto da compensação, para efeitos de denúncia espontânea, não pode ser
equiparado a pagamento, eis que ainda depende de posterior homologação, não
se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa de mora por
adimplemento efetuado a destempo.
Os encargos moratórios tem natureza acessória, não sendo devida sua
constituição por ato administrativo, vez que não decorrem diretamente da
prática de fato gerador mas única e exclusivamente da mora do contribuinte e
do prejuízo por ela causado ao Erário Público.
Portanto, tendo constatado a homologação parcial, a autoridade administrativa
tem a obrigação de determinar a cobrança do débito não compensado acrescido
dos encargos moratórios, qual sejam, multa e juros de mora (parágrafos 7° e 8°,
ao art.74 da Lei n° 9.430/96).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.911388/2011-02
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.993 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911388/2011-02

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte O Boticário
Franchising S/A em face do acórdão n. 1001-001.665, de 03 de março de 2020, por meio do qual
a 1a Turma Extraordinária desta Seção, por maioria de votos, negou provimento ao recurso
voluntário.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. MULTA DE MORA DEVIDA.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando, por
conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a destempo.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou embargos de declaração (fls.
160), sob o argumento de que a decisão padeceria de omissão, nos seguintes termos (destaques
no original):
Toda a fundamentação do r. voto vencedor é no sentido de que a compensação
não se equipara ao pagamento, para fins de denúncia espontânea e exoneração da
multa de mora.
Contudo, com todo o respeito, quando o v. acórdão embargado não se
manifestando sobre o primeiro argumento defendido pela Embargante em seu recurso
voluntário (item 2.2), no sentido de que a compensação declarada só produz efeitos
sobre o valor confessado, sendo que eventuais diferenças de multa e/ou juros não
podem ser exigidas indiretamente, com a homologação apenas parcial do pleito,
incorrendo em flagrante omissão.
Tal como exposto às páginas 3/5 do recurso voluntário, desde o advento da MP
no 135/2003, instituiu-se como efeito da declaração de compensação a confissão de
dívidas. Ou seja, na oportunidade em que o sujeito passivo envia a PER/DCOMP ele
faz a discriminação dos créditos e também dos débitos objeto da compensação, de
modo que estes débitos (e no limite da declaração) encontrar-se-ão confessados.
Como demonstrado pela ora Embargante em seu recurso, diante das premissas
legais e procedimentais que regem a compensação tributária, nas PER/DCOMPs
extemporâneas,
transmitidas em atraso (como é o caso dos autos), a cobrança direta pelo Fisco
não pode suplantar aquilo que foi confessado pelo Contribuinte, sendo que eventuais
outras diferenças exigíveis devem ser objeto do competente lançamento de ofício.
Por isso, na hipótese de o Contribuinte não ter incluído em sua PER/DCOMP os
acréscimos da multa moratória sobre o débito compensado em atraso, cabe ao órgão
fazendário realizar o lançamento de ofício suplementar para exigi-la, sendo defeso
fazê-lo por vias transversas, com a negativa parcial da homologação da compensação.
Em que pese o desenvolvimento de tais argumentos na peça recursal, os
mesmos não contaram com o devido exame pelo v. acórdão embargado, omissão que
deve ser suprida com o acolhimento destes embargos de declaração.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.993 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911388/2011-02

Oportuno salientar que se trata de matéria autônoma, com fundamentos e
contornos próprios, a qual que não se confunde com a discussão acerca da
caracterização da denúncia espontânea.
Neste contexto, havendo omissão do v. acórdão, opõe-se estes embargos, a fim
que os argumentos constantes do item 2.2 do recurso voluntário sejam apreciados e a
omissão suprida, inclusive para viabilizar eventual manejo de recurso especial pela
Contribuinte.
Desse modo, considerando que nos termos do art. 65 do Anexo II da Portaria MF
no 343, de 2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver omissão, ADMITO
os presentes Embargos de Declaração para que o vício seja sanado.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Consoante o Art. 65, do RICARF Cabem embargos de declaração quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
O contribuinte teve ciência da decisão em 25 de janeiro de 2021 (conforme extrato
eletrônico de fls. 157) e apresentou embargos de declaração em 29 de janeiro de 2021 (conforme
termo de solicitação de juntada de fls. 158), dentro do prazo regimental de 5 dias, razão pela qual
estes devem ser considerados tempestivos.
Como visto, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em omissão,
decorrente da ausência de manifestação acerca do montante que suplantar o que foi confessado
pelo contribuinte, pois, em sua visão, a fiscalização não poderia proceder à cobrança direta,
sendo necessário o competente lançamento de ofício na hipótese.
Analisando o teor do recurso voluntário, realmente constata-se a presença dos
argumentos relativos à impossibilidade de cobrança direta pela fiscalização sobre o montante
superior ao que foi confessado na declaração.
Esses argumentos podem, em tese, ser considerados como autônomos em relação
à questão central do debate, focada na possibilidade de equiparar a compensação ao pagamento,
para fins de denúncia espontânea.
O art. 74 da Lei n° 9.430/96 (abaixo transcrito) prescreve que a DCOMP
efetivamente constitui os débitos ali declarados, sendo suficiente para exigi-los, se
indevidamente compensados. Desta forma, descabe qualquer alusão à eventual necessidade de
constituição dos débitos, posto que pela confissão de divida o contribuinte já os constitui, não
sendo exigível qualquer procedimento adicional pela Administração.
Art. 74...
§6o A declaração de compensação constitui confissão de divida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Por outro lado, o atraso na liquidação de débitos, relativos a tributos e
contribuições, impõe a cobrança de multa e juros de mora, nos termos do §3°, ao art.61, da
norma legal:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.993 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911388/2011-02

Art. 61. Os débitos para com a Unido, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 10 de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação especifica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o §30 do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de uni por cento no mês de
pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Os encargos moratórios tem natureza acessória, não sendo devida sua constituição
por ato administrativo, vez que não decorrem diretamente da prática de fato gerador mas única e
exclusivamente da mora do contribuinte e do prejuízo por ela causado ao Erário Público.
Portanto, tendo constatado a homologação parcial, a autoridade administrativa
tem a obrigação de determinar a cobrança do débito não compensado acrescido dos encargos
moratórios, qual sejam, multa e juros de mora (parágrafos 7° e 8°, ao art.74 da Lei n° 9.430/96).
No caso, não cabe a aplicação do art. 138, do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
O parágrafo 2o, ao art. 74, da Lei 9.430/96, dispõe que:
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Portanto, não tendo sido extinto o crédito tributário, pela compensação, descabe a
alegação da denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN.
Nesta mesma linha de raciocínio, podemos citar os seguintes acórdãos da Câmara
Superior de Recursos Fiscais – CSRF, 9101-004.384, de 10 de setembro de 2019 e 9101-
004.647, de 16 de janeiro de 2020, o qual reproduzo:
Acórdão no 9101-004.647 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 16 de janeiro de 2020
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ART.
138
DO
CTN.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
O instituto da compensação, para efeitos de denúncia espontânea, não pode ser
equiparado a pagamento, eis que ainda depende de posterior homologação, não se
aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa de mora por adimplemento efetuado
a destempo.
Assim, voto por acolher os embargos, posto que verificada a omissão do acórdão
embargado, porém, sem efeitos infringentes, mantendo a negativa de provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.993 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911388/2011-02

Fl. 174
DF CARF MF
Original